Tribunal: TJDFT
Processo: 0703147-05.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. APARÊNCIA DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO: DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. RECOMPOSIÇÃO DOS CONTRATANTES AO STATUS QUO ANTE. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Efetiva realização de contrato de cartão de crédito consignado, em que se admite o pagamento, por meio de desconto em folha de pagamento, do valor mínimo indicado na fatura do cartão. Intercorrente incidência de juros, capitalizados mensalmente, a projetar aumento constante da dívida. Patente ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e à função social dos contratos (CC, Art. 421 e 422). Contrato flagrantemente oneroso à parte consumidora (CDC, Artigo 51, §1o, III) (Precedente: 3a Turma Recursal do TJDFT, Acórdão n.946436, DJE: 17/06/2016).

II. No presente caso, a despeito de o requerente ter firmado termo de adesão de Cartão de Crédito Consignado Banco BMG, verifica-se que, consoante as faturas colacionadas, não fez pleno uso do respectivo cartão de crédito, uma vez que a rubrica “Saque” seria em razão de quantia recebida por meio de transferência eletrônica. Frise-se que a utilização do cartão de crédito, somente por uma vez, não denota, de forma inequívoca, que o consumidor foi previamente (nas tratativas) cientificado acerca de todas as informações referente à contratação do serviço.

III. Com efeito, o negócio jurídico submete o consumidor à desvantagem exagerada, sobretudo porque possui característica predominantemente utilizada no contexto de concessão de empréstimos (desconto mensal de quantia diretamente em folha de pagamento), além de inviabilizar a precisa determinação de quando o saldo devedor será finalmente adimplido.

IV. Nesse quadro, a fim de se evitar patente prejuízo ao consumidor, a par de configuração de contrato excessivamente oneroso (incidência de juros, capitalizados mensalmente, a projetar aumento constante da dívida), mostra-se razoável que as partes retornem ao status quo ante à contratação do “empréstimo”, pena de enriquecimento sem causa (CC, Art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, Artigos 5o e 6o). No entanto, é de se pontuar que o valor de R$ 6.285,00 foi creditado ao autor em 27.6.2016 (ID. 19983770, pág. 16), com créditos complementares de R$ 5.000,00 em 28.6.2016 (ID. 19983770, pág. 17), de R$ 2.600,00 em 1o.9.2016 (ID. 19983770, pág. 18), de R$ 434,00 em 17.11.2017 (ID. 19983770, pág. 19), de R$ 254,24 em 11.9.2019 (ID. 1998379, pág. 20) e de R$ 502,76 em 4.12.2019 (ID. 19983770, pág. 21), bem como a única realização de compra no cartão de crédito, ao longo de quatro anos, no importe de R$ 108,91 (ID. 19983770, pág. 46), cujos descontos iniciaram em agosto de 2016 (ID. 19983770, pág. 24).

V. Desse modo, deve, pois, a parte consumidora devolver a quantia da qual se beneficiou (R$ 6.285,00, R$ 5.000,00, R$ 2.600,00, R$ 434,00, R$ 254,24, R$ 502,76 e R$ 108,91), devidamente corrigida desde o efetivo depósito em conta corrente e do respectivo vencimento da fatura (TED – ID. 19983770, págs. 16/21 e 46, respectivamente), a ser decotada dos valores efetivamente pagos por ela, desde então, até a publicação do presente acórdão, devidamente corrigido desde o desembolso.

VI. Recurso conhecido e parcialmente provido para decotar a condenação a título de restituição dos valores pagos e adequar a forma de pagamento consignada pelo juízo a quo ao presente julgado, a par do retorno das partes ao status quo ante. Para tanto, a parte consumidora deve devolver a quantia da qual se beneficiou (R$ 6.285,00, R$ 5.000,00, R$ 2.600,00, R$ 434,00, R$ 254,24, R$ 502,76 e R$ 108,91), devidamente corrigida desde o efetivo depósito em conta corrente e do respectivo vencimento da fatura (TED – ID. 19983770, págs. 16/21 e 46, respectivamente), podendo ser compensada dos valores efetivamente pagos por ela, desde então, até a publicação do presente acórdão, tudo devidamente corrigido desde o desembolso, pena de enriquecimento sem causa (CC, Art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, Arts. 5o e 6o). No mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei no 9.099/95, Arts. 46). Sem custas nem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).